Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721422-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.A.D.F.B. contra decisão (ID 197832080) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de que o réu custeie tratamento de saúde, por entender que trata-se de pedido que extrapola o objeto do processo. Em suas razões (ID 59538165), alega que: 1) o processo de origem foi proposto para que o plano de saúde não seja cancelado e para que o tratamento de saúde em curso seja custeado; 2) a agravada não realiza o pagamento do tratamento de saúde do agravante desde janeiro de 2024; 3) o tratamento será interrompido caso não haja pagamento até 30/5/2024; 4) o objeto da ação originária é a manutenção do contrato de plano de saúde com a finalidade de que o agravante possa continuar o seu tratamento; 5) o perigo de dano decorre da necessidade de continuar o tratamento; 6) a interrupção trará sequelas irreversíveis. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja mantido o tratamento de saúde até o término. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O recorrente pretende compelir a ré a custear tratamento médico para as consequências do transtorno do espectro autista. O pedido de fornecimento de tratamento médico ao autor é objeto de ação diversa (processo 0722143-80.2022.8.07.0007), julgada procedente para “condenar a ré a fornecer cobertura contratual ilimitada aos tratamentos e terapias indicados ao requerente, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA)” (ID 156247198). Já o processo de origem se refere apenas à pretensão de que a ré não cancele o plano de saúde enquanto durar o tratamento. A tutela de urgência para que não haja o cancelamento foi deferida nos seguintes termos: “Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público e DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que mantenha o plano de saúde contratado pelos autos em vigor, enquanto durar o tratamento médico prescrito por seu médico assistente, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00, cobrança limitada a R$ 100.000,00. Intime-se.” (ID 161266954, processo de origem). Portanto, a princípio, a decisão que indeferiu o pedido, por ser objeto de outra demanda, deve ser mantida. Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator